Tribunal: TJDFT
Processo: 0005089-23.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005089-23.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de homologação de cálculos quanto a ELITON MÁRCIO PAIVA DE ALMEIDA, FABIANO FÉLIX FIGUEIREDO DA COSTA, GERALDINA SOARES, IZAURA DABADIA GONZAGA e JOSÉ DA CRUZ FERREIRA. O SINDIRETA concordou com os cálculos judiciais e pugnou pela expedição dos requisitórios (ID: 23856278). Apesar de devidamente intimado, o DISTRITO FEDERAL não se manifestou (ID: 24471937). É o breve relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, já foi decidida nos respectivos embargos, transitados em julgado e não comporta mais alteração. Diante do exposto, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme item 4 do aditamento ao pacto firmado entre as partes. Determino a expedição de precatório em favor de JOSÉ DA CRUZ FERREIRA e GERALDINA SOARES, com dedução da verba honorária contratual. Expeça-se ainda RPV em favor de ELITON MÁRCIO PAIVA DE ALMEIDA, FABIANO FÉLIX FIGUEIREDO DA COSTA e IZAURA DABADIA GONZAGA, com dedução da verba honorária contratual, e em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS quanto aos honorários da execução. Para o efeito de pagamento ao servidor, considera-se o valor líquido do crédito, excluída a quantia referente aos honorários contratuais. Brasília, 12 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador